Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-90.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE FRAUDE NO COMÉRCIO, CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FRASCOS DE PERFUME. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso apresentado em face de decisão que revogou a restituição de 404 (quatrocentos e quatro) frascos de perfume à apelante, inerentes a marcas não contempladas em mandado de busca e apreensão anterior. No bojo da mesma decisão, o juízo a quo indeferiu o pedido de restituição dos referidos bens, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar se o apelante faz jus à restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal, caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo.
4. Mostra-se inviável a pretendida restituição dos frascos de perfume apreendidos, quando a autoridade policial informou que tais bens foram levados em razão de representar sério risco à saúde pública, por se tratar de produtos que estavam expostos à venda.
5. Não obstante, tais fatos configuram, em tese, prática de crime contra o consumidor e à propriedade industrial, fato que inviabiliza, neste momento, a imediata restituição dos bens, em razão da necessidade de que sejam submetidos à perícia, para constatar eventual contrafação dos frascos de perfume apreendidos.
IV. CONCLUSÃO.
6. Recurso conhecido e desprovido.